Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELA ALIMENTANDA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO MANTIDA.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
2. Na hipótese, a alimentanda possui 20 (vinte) anos de idade e já concluiu curso técnico de enfermagem, além de não haver produzido qualquer prova da existência de alguma circunstância capaz de inviabilizar o ingresso no mercado de trabalho.
3. Ainda que se constate a superveniente matrícula da alimentanda em curso superior, tal circunstância não justifica, isoladamente, a continuidade do excepcional pensionamento, porquanto a recorrente já possui atualmente formação profissional.
4. Não se vislumbra motivo para a preservação da obrigação alimentar oriunda da avó, levando em conta, notadamente, que os avós só devem ser compelidos à prestação alimentícia de forma complementar e subsidiária.
5. Apelação Cível não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.